Tribunal: TJMT
Processo: 1026831-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026831-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA DE JESUS - CPF: 049.743.479-26 (AGRAVANTE), EUGÊNIO BOBEK (AGRAVADO), EUGENIO BOBEK - CPF: 255.986.430-49 (AGRAVADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O
julgado muito bem esclareceu que a questão envolvendo a remoção do veículo em favor do embargado, se trata de matéria flagrantemente preclusa, isso porque, em momento anterior, mais precisamente em 10.8.2023, o Juízo de origem determinou a
remoção do veículo, mantendo o credor na condição de fiel depositário
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
CRISTIANE MARIA DE JESUS
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
EUG
E
NIO BOBEK
, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual, apenas
determinou a intimação pessoal da parte executada para que indique a localização do veículo (Fiat Toro
Freedom
, ano 2016/2017, cor branca, placa QBT5H21), no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de sanções
.

Na ocasião, a embargante
fala de
contradição do acórdão, o qual
teria
afrontado
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
trata d
a impenhorabilidade d
e
bem alienado fiduciariamente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada contradição.

Com efeito, o julgado muito bem esclarece
u
que a questão envolvendo a remoção do veículo em favor do embargado se trata de matéria flagrantemente preclusa, isso porque, em momento anterior, mais precisamente em 10.8
.
2023, o Juízo de origem determinou a
remoção do veículo, mantendo o credor na condição de fiel depositário
.

Desta feita, infere-se que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024